Tribunal: TJES
Processo: 0003807-21.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003807-21.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROMULA MARIA DA SILVA AUER
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROMULA MARIA DA SILVA AUER
contra a sentença de fls. 139/141 que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer, Repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
julgou improcedentes as pretensões autorais. Nestes termos, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida à mesma.

Irresignada,
alega a recorrente em suas razões recursais que houve fraude na contratação do empréstimo, já que o contrato acostado aos autos jamais foi assinado pelo Sr. Olivio Auer (genitor falecido da apelante).

Afirma que a alegação de semelhança das assinaturas apresentadas no contrato e em outros documentos constantes dos autos partiu de uma percepção pessoal equivocada do julgador sentenciante, sendo que a própria instituição financeira pleiteou a produção de prova pericial para dirimir a questão.

Aduz que as assinaturas apostas na procuração, na declaração de pobreza, no boletim unificado, bem como no requerimento administrativo formulado junto ao INSS são visivelmente diferentes da assinatura constante do contrato de empréstimo consignado apresentado pelo Banco apelado.

Alega que a fotografia constante da cédula de identidade acostada às fls. 52-v não apresenta nenhuma semelhança com o Sr. Olívio, segundo o real documento deste, acostado às fls. 16.

Sustenta que há divergências nas informações pessoais contidos nos documento do contrato de empréstimo, tais como estado civil, domicílio, contratação do empréstimo e número telefônico, bem como que não há sequer indicação do número da contra bancária para depósito.

Argumenta que a sentença apelada ao estabelecer que à apelante cabia comprovar o vício na contratação e ao Banco apelado, a contratação, não observou os termos da decisão saneadora de fls. 100/101, que inclusive determinou a produção de prova pericial às expensas da instituição financeira.

Contrarrazões às fls. 154/170, nas quais argui a ausência de dialeticidade recursal e impugna a assistência judiciária gratuita.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento

Vitória, 29 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório trata-se de
Apelação Cível interposta por
ROMULA MARIA DA SILVA AUER
contra a sentença de fls. 139/141 que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer, Repetição do Indébito e Danos Morais ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
julgou improcedentes as pretensões autorais. Nestes termos, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida à mesma.

Irresignada,
alega a recorrente em suas razões recursais que houve fraude na contratação do empréstimo descrito nos autos, já que o contrato acostado jamais foi assinado pelo Sr. Olivio Auer (genitor falecido da apelante).

Afirma que a alegação de semelhança das assinaturas apresentadas no contrato e em outros documentos constantes dos autos partiu de uma percepção pessoal equivocada do julgador sentenciante, sendo que a própria instituição financeira pleiteou a produção de prova pericial para dirimir a questão.

Aduz que as assinaturas apostas na procuração, na declaração de pobreza, no boletim unificado, bem como no requerimento administrativo formulado junto ao INSS são visivelmente diferentes da assinatura constante do contrato de empréstimo consignado apresentado pelo Banco apelado.

Alega que a fotografia constante da cédula de identidade acostada às fls. 52-v não apresenta nenhuma semelhança com o Sr. Olívio, segundo o real documento deste, acostado às fls. 16.

Sustenta que há divergências nas informações pessoais contidas nos documentos do contrato de empréstimo, tais como o estado civil, domicílio, contratação do empréstimo e número telefônico, bem como que não há sequer indicação do número da contra bancária para depósito.

Argumenta que a sentença apelada, ao estabelecer que à apelante cabia comprovar o vício na contratação e ao Banco apelado, a contratação, não observou os termos da decisão saneadora de fls. 100/101, que inclusive determinou a produção de prova pericial às expensas da instituição financeira.

Contrarrazões às fls. 154/170, nas quais o Banco apelado argui a ausência de dialeticidade recursal e impugna a assistência judiciária gratuita.

Em que pesem as razões recursais e as preliminares arguidas em contrarrazões,
suscito de ofício, preliminar de nulidade da sentença
, que passo a decidir nos termos das razões a seguir expostas.

A fim contextualizar a questão, relembro
que se trata de Ação Ordinária ajuizada, na origem, por
Olivio Auer, sucedido após o seu falecimento pela ora apelante,
em face do Banco Pan S/A na qual alega, em síntese, que embora viesse sofrendo descontos em seu benefício de aposentadoria, não formalizou o contrato de empréstimo consignado nº 308714764.

A sentença apelada julgou improcedentes as pretensões autorais por considerar que as provas carreadas aos autos indicam ter sido o Sr. Olivio Auer, por livre vontade, o contratante do empréstimo consignado veiculado por meio da Cédula nº 308714764-5, não havendo que se falar em vício da contratação.

Ao fundamentar a sentença apelada, o juízo de primeiro grau, destacou que
“a inversão do ônus da prova operada no presente caso refere-se à comprovação, por parte do Réu, de que o autor contratou o serviço que ora se discute, o que foi feito por meio dos documentos de fls. 50/55. Via de consequência, eventual vício nesta contratação teria que ser suscitado e comprovado pelo Demandante, o que não ocorreu”
(fls. 140-v).

Não obstante as razões da sentença apelada,
devo destacar que ao sanear o processo o juízo de primeiro grau proferiu a
Decisão de fls. 100/101
por meio da qual definiu, no que tange ao ônus da prova, que ficaria
“a parte autora incumbida da demonstração relacionada àquilo que aduz – fato constitutivo do direito invocado referente à existência do dano moral, enquanto eventuais fatos que se revelem como impeditivos, modificativos ou extintivos, pela requerida, em especial a existência do débito relativo à suposta relação jurídica contratual celebrada entre as partes [...]”
.

Na sequência, ao deferir as provas pretendidas pelas partes,
nomeou perito grafotécnico e determinou, caso fosse aceito o encargo, o pagamento do Banco requerido para depositar o valor dos honorários periciais
.

Embora às fls. 135 dos autos tenha havido nova intimação das partes para indicar as provas que desejariam produzir, entendo que tal despacho não teve o condão de revogar o pronunciamento de fls. 100/101, seja porque o conteúdo desta foi mais abrangente e com força decisória, seja porque não houve comando posterior, mesmo no despacho de fls. 135, no sentido de revogar a decisão saneadora antes proferida.

Contudo e em que pese à higidez da decisão saneadora proferida é possível verificar dos autos que os comandos nela inseridos não foram levados a efeito, ou seja, não houve intimação do perito para confirmar a aceitação do encargo e nem tampouco do Banco apelado para proceder ao depósito dos honorários para início da prova.

Assim, é possível verificar que a sentença apelada possui vício
in procedendo,
na medida em que determinou a produção de prova pericial grafotécnica ao encargo do Banco apelado, porém, embora não tenha sido sequer oportunizada à produção da referida prova, analisou a questão sem a produção da mesma e, ainda, como se tal encargo tivesse sido atribuído à ora apelante.

Com efeito, diante do deferimento da produção de prova técnica pelo próprio juízo
a
quo, é certo concluir que as provas documentais produzidas nos autos não se mostram suficientemente aptas a demonstrar que genitor da apelante foi, de fato, o contratante do empréstimo questionado nos autos.

Mesmo porque, das provas documentais produzidas é possível inferir que a fotografia constante da cédula de identidade acostada às fls. 52-v não apresenta nenhuma semelhança com o Sr. Olívio, segundo o real documento acostado por este às fls. 16.

Além disso, há divergências nas informações pessoais contidas no contrato de empréstimo, tais como o seu estado civil, o seu domicílio, o número telefônico, bem como que não há sequer indicação do número da contra bancária para depósito. Somado a tal fato, o contrato apresentado indica que o este foi realizado em Conceição da Barra, enquanto o Sr. Olivio sempre residiu em Linhares.

Assim, após analisar o material constante nos autos, não pude chegar às mesmas conclusões a que chegou o juízo sentenciante, em especial porque a simples observação dos documentos juntados não me permitiu identificar que não houve fraude na contratação questionada nos autos.

Nessa esteira, entendo que a despeito do magistrado ser o condutor do feito, e, portanto, o detentor da autoridade quanto ao deferimento ou não das provas a serem produzidas no processo, tal poder ou autoridade encontram seu limite justamente na necessária aferição do direito material posto em juízo, uma vez que o processo e todos os seus instrumentos estão a serviço daquele.

Essa é a razão pela qual o julgamento antecipado do mérito é medida excepcional e somente deve ocorrer quando as circunstâncias fáticas elencadas no processo puderem ser dirimidas tão somente com a prova documental já produzida ou diante da desnecessidade de sua produção pela natureza dos argumentos aduzidos.

Para corroborar:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA FÁTICA RELATIVA AO AGRAVAMENTO DO RISCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I. No caso sub examine, em que pese o Juízo a quo reputar não haver qualquer comprovação da tese desconstitutiva do direito aduzido na exordial, contraditoriamente não determinou a abertura da instrução probatória, com a análise das provas requeridas pelo Recorrente em sede de contestação, revelando, portanto, claro cerceamento do direito de defesa, sendo cediço que a matéria versada “agravamento de risco”, preconizada no artigo 768, do Código Civil, não se amolda à hipótese de matéria exclusivamente de direito, perfazendo a necessidade de dilação probatória.
II. A Sentença de Primeiro Grau restou proferida sem oportunizar às partes a produção das provas pertinentes, atropelando, desta forma a ritualística processual civil, garantidora, sob a ótica constitucional, da segurança jurídica das decisões e do devido processo legal, revelando-se flagrantemente a nulidade. III. Preliminar acolhida para anular a Sentença.”
(TJES, Classe: Apelação, 041150012494, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017).

Com efeito, entendo não ser este o caso dos autos, pois, como visto, já havia sido deferida a produção da prova técnica para aferição da autenticidade da assinatura no contrato em questão, de modo que a imprescindibilidade da perícia é inquestionável.

Nestes termos, entendo que os contornos delineados no caso em apreço apresentam particularidades que conduzem ao cerceamento de defesa em razão da antecipação do julgamento do mérito, sobretudo quando a questão controvertida não se limita ao campo das alegações jurídicas.

Como dito, entendo que as provas documentais produzidas pelas partes não se revelaram suficientes a esclarecer se assinatura constante do contrato é do genitor da apelada.

Assim, sendo certa a necessidade de produção de prova pericial, entendo que a omissão do juízo de primeiro grau nesse sentido resulta em cerceamento de defesa.

Portanto, firme nas razões expostas, conheço do apelo interposto para suscitar de ofício e acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a sentença proferida, bem como determinar o retorno dos autos à instância de origem a fim de que seja cumprida a decisão de fls. 100/101.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: apelação cível – AÇÃO ORDINÁRIA -
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA DEFERIDA EM DECISÃO SANEADORA – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO – PROVA NÃO PRODUZIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA.

1.
No caso em apreço
e em que pese à higidez da decisão saneadora proferida é possível verificar dos autos que os comandos nela inseridos não foram levados a efeito, ou seja, não houve intimação do perito para confirmar a aceitação do encargo e nem tampouco do Banco apelado para proceder ao depósito dos honorários para início da prova.

2.
Assim, é possível verificar que a sentença apelada possui vício
in procedendo,
na medida em que determinou a produção de prova pericial grafotécnica ao encargo do Banco apelado, porém, embora não tenha sido sequer oportunizada à produção da referida prova, analisou a questão sem a produção da mesma e, ainda, como se tal encargo tivesse sido atribuído à ora apelante.

3.
Assim, após analisar o material constante nos autos, não foi possível chegar às mesmas conclusões a que chegou o juízo sentenciante, em especial porque a simples observação dos documentos juntados não permitiu identificar que não houve fraude na contratação questionada nos autos.

4.
Sendo certa a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, a omissão do juízo de primeiro grau nesse sentido resulta em cerceamento de defesa.

5.
Sentença anulada de ofício.

DECISÃO
À unanimidade, Anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto do Relator.